Tribunal: TJMT
Processo: 1018258-37.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018258-37.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSY CARDOSO MORAES - CPF: 002.006.671-65 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), JOSY CARDOSO MORAES - CPF: 002.006.671-65 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – INÉPCIA DA INICIAL – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM MÉRITO - PUBLICIDADE ENGANOSA – ÔNUS DA PROVA - COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONFIGURADO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – EXTIRPADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I - A preliminar de inépcia da petição se confunde com o mérito, razão pela qual nela será analisada.

II - A parte autora evidenciou que a parte ré veiculou massivamente oferta/propaganda de isenção de taxas cartorárias e ITBI, por sua vez, a reclamada se defendeu sustentando que não é possível aprazar as datas em que as referias publicidades foram divulgadas, entretanto, tal ônus (provar as datas que foram veiculadas as ofertas de isenção) competia a parte reclamada, uma vez que o ônus da prova foi invertido. Sendo assim, mesmo que se quisesse taxar as alegações da parte autora de inverossímil, isto somente poderia resultar das provas que viesse a produzir no processo, o que, todavia, não ocorreu.

III - A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado.

IV - Ante a constatação de cobrança imprópria, procede o deferimento de repetição do valor indevidamente cobrado da parte autora, ora recorrida, nos termos do artigo 42, do CDC.

V - Não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico para condenação em litigância de má-fé, uma vez que as partes exerceram de forma legítima o direito de petição, que lhes é constitucionalmente assegurado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelação Cível de n. 1018258-37.2020.8.11.0041 interposto por ambos litigantes: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA e JOSY CARDOSO MORAES contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C.C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO” que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 118386554 o magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais para condenar a requerida a restituir a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) à parte autora; condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que restou fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) e condenar os requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação estabelecida nesta ocasião, art. 85, §2º do CPC.

Em decisão em sede de embargos de declaração, sob ID. 118386560, o magistrado de piso acolheu o recurso e reconheceu o erro material e contradição arguida e alterou a r. sentença, tanto na fundamentação como no dispositivo para constar o valor correto – R$ 1.555,12 - que passou a possuir a seguinte redação:

“(...)

Dessa forma, considerando que as partes estão vinculadas por uma relação de consumo e, considerando que a parte autora comprovou nos autos a realização do pagamento do imposto no valor de R$ 1.555,12 (um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos), reconheço que restou demonstrada à publicidade enganosa praticada pela requerida para captar clientes.

(...)

Ademais, considerando a ausência de qualquer impugnação da parte requerida quanto aos valores apresentados na inicial (art. 341 do CPC), restou incontroverso que a requerente pagou, a título assessoria de ITBI e Registro do imóvel, o valor de R$ 1.555,12 (um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos), conforme se observa do id. 31577087, sendo tal pagamento indevido, e sua restituição certa. No entanto, sem ser em dobro.

(...)

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS inaugurais para:

A) Condenar a requerida a restituir a quantia de R$ 1.555,12 (um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos), à parte autora, que deverá ser atualizado no importe de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da data do pagamento indevido.

b) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que restou fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ, incidindo-se ainda taxa de juros moratórios de 1% a.m., sendo o termo a partir da citação”.

Em suma, aduz o recorrente MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA sob ID. 118386562 ocorrência de litigância de má-fé, eis que a parte apelada vem ajuizando várias demandas em face da Apelante. Ademais, já houve ação anterior quanto ao pedido de restituição de despachante julgada nos autos do processo de nº 8035243-53.2018.811.0001 que tramitou no JESP de Cuiabá/MT;

Alega ocorrência de inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais à propositura da ação, posto que a Apelada não instrui a petição inicial com documentos que demonstre que a Autora à época da aquisição da unidade imobiliária, possuía gratuidade de ITBI registro, tal documento é imprescindível para comprovação do alegado;

Sustenta a responsabilidade da adquirente pelo pagamento da taxa cartorária e ITBI relativos ao imóvel e que as propagandas têm período de vigência, portanto, não pode a Apelada utilizar-se de publicidades que não estavam na vigência à época em que ela adquiriu unidade imobiliária, ademais, a Apelada só adimpliu com valores inerentes ao registro de cartório, não houve nenhum pagamento concernente ao ITBI, que são válidos e legítimos, pois expressamente convencionados;

Registra a impertinência do pedido de indenização por dano moral por ausência de abalo e ato ilícito, vez que não há qualquer particularidade ou excepcionalidade a justificar o forçado e inconsequente pleito do Autor, que busca, na verdade, enriquecimento fácil e ilícito. Em atenção ao princípio da eventualidade, requer a redução do quantum fixado na sentença porquanto enseja enriquecimento ilícito por parte da Apelada.

Em suma, requer o recorrente JOSY CARDOSO MORAES sob ID. 118386567 julgamento e procedência do pleito recursal, para que a Empresa Ré seja condenada em restituir em dobro o dano material e majoração dos danos morais nos termos da exordial.

Contrarrazões sob ID. 118386569 e 118386572.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação declaratória de ilegalidade de cobrança c/c indenizatória por danos materiais e morais c/c pedido de repetição de indébito ajuizada por JOSY CARDOSO MORAES, doravante denominada autora/recorrente, em face de MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA, doravante denominada reclamada/recorrente.

Narrou a parte autora/recorrente que firmou contrato com a requerida para aquisição de um imóvel no Condomínio Parque Chapada do Mirante aduzindo, em síntese, que em todas as publicidades a requerida informava que o ITBI e Registro em Cartório eram gratuitos e que realizou o pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) referente a Serviços de Assessoria para que ela resolvesse a parte burocrática de registro do imóvel e que compareceu ao cartório para assinar a documentação e nada lhe foi cobrado, porém, posteriormente, a requerida realizou cobrança de valores referente ao ITBI e Registro do imóvel, que afirma ter pago indevidamente diante da publicidade enganosa noticiada.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente para condenar a requerida a restituir a quantia de R$ 1.555,12 (um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos) à parte autora; condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que restou fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais)

A tese recursal da parte reclamada/recorrente funda-se em (I) ocorrência de litigância de má-fé, eis que a parte apelada vem ajuizando várias demandas em face da Apelante; (II) inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais à propositura da ação; (III) que Apelada não pode utilizar-se de publicidades que não estavam na vigência à época em que ela adquiriu unidade imobiliária e (IV) inocorrência de dano moral.

A tese recursal da parte autora/recorrente funda-se no pedido de (I) restituição em dobro o dano material e (II) majoração dos danos morais.

PRELIMINARMENTE.

Da inépcia da petição inicial.

O recorrente/reclamado arguiu inépcia da petição inicial por ausência de documentos que ateste que a Autora à época da aquisição da unidade imobiliária possuía gratuidade de ITBI.

Entendo que a preliminar se confunde com o mérito, razão pela qual nela será analisada.

MÉRITO.

Primeiramente, destaco que em se tratando de indiscutível relação de consumo, de acordo com o artigo 6º, inciso VIII do CDC, a possibilidade da inversão do ônus da prova como meio de facilitação da defesa está elencada como direito básico do consumidor.

Para a inversão do ônus da prova basta seja verossímil a alegação ou quando for hipossuficiente o consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência.

Observe-se que os requisitos legalmente previstos no art. 6º, inc. VIII, do CDC, preveem duas alternativas. Não se trata de requisitos que têm de ser somados. Basta que um deles esteja presente na relação de consumo. No presente caso concreto nenhuma dúvida existe quanto à hipossuficiência dos autores em relação à requerida, tanto do ponto de vista econômico-financeiro, quanto pelas informações específicas sobre o serviço que presta, em detrimento dos seus clientes que, via de regra, desconhecem seus direitos.

Sobre este aspecto valho-me da doutrina:

“O consumidor, parte fraca no mercado de consumo, para fazer valer seus direitos em Juízo, não precisa provar os fatos que os constituem. Cumpre tão-somente alegá-los, cabendo ao demandado provar que não são verdadeiros.” (“Comentários do Código do Consumidor”, pág. 49, Edit. Forense, 1992, trecho comentado por Voltaire de Lima Moraes).

Neste mesmo sentido tem se manifestado com frequência os tribunais, entre os quais destaco o STJ que, exemplificativamente, no REsp nº 1.298.407-DF, sob a relatoria do Ministro Mauro Camphell Marques, ao se referir ao cabimento da inversão do ônus da prova afirma que “ao autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada”.

Cumpre inicialmente consignar que resta devidamente comprovado nos autos o pagamento de registro cartorário pela parte autora/recorrente, conforme se extrai do histórico de pagamento visualizado sob ID. 118390481 - Pág. 2

O ponto controvertido central deste recurso gira em torno da obrigatoriedade em pagar custas cartorárias decorrentes do registro de imóvel adquirido pela parte autora da parte ré, diante de alegada veiculação de oferta de isenção dos referidos emolumentos.

No caso ora em pauta, o consumidor autor, induvidosamente é hipossuficiente, o que, por si só, é suficiente para a inversão do ônus da prova.

Existindo indícios suficientes para a inversão do ônus da prova, incumbe à parte reclamada o ônus de provar a data que diz ter sido veiculada a promoção de isenção pugnada qual a parte autora pleiteia judicialmente.

Neste sentir, a parte autora evidenciou que a parte ré veiculou massivamente oferta/propaganda de isenção de taxas cartorárias e ITBI, por sua vez, a reclamada se defendeu sustentando que não é possível aprazar as datas em que as referias publicidades foram divulgadas, entretanto, tal ônus (provar as datas que foram veiculadas as ofertas de isenção) competia a parte reclamada, uma vez que o ônus da prova foi invertido.

Sendo assim, mesmo que se quisesse taxar as alegações da parte autora de inverossímil, isto somente poderia resultar das provas que viesse a produzir no processo, o que, todavia, não ocorreu.

É necessária a verificação de um conjunto de situações fáticas que permitam ao julgador encontrar indícios de verossimilhança da alegação de oferta, o que ocorreu no caso diante do conjunto probatório indexado no caderno processual.

Não tendo o réu se desincumbido do ônus probatório que lhe incumbia, não comporta reforma a sentença que determinou a restituição o valor pago indevidamente.

Por sua vez, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, uma vez tratar-se de mera cobrança.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).

“Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado.

Por sua vez, em reconhecida a cobrança indevida, a restituição é decorrência lógica.

Dessa forma, conclui-se ser necessário a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

A situação ora constatada se amolda ao que preleciona o art. 940 do CC e § único do art. 42 do CDC, pelo que, passo a citá-lo:

“Art. 940 do CC. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição."

“Art. 42 do CDC. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Logo, ante a constatação de cobrança imprópria, procede o deferimento de repetição do valor indevidamente cobrado da parte autora, ora recorrida, nos termos do artigo 42, do CDC.

Com relação à litigância de má-fé, entendo que esta não deve prosperar; o instituto da litigância de má-fé consolida em "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Novo Código de Processo Civil.

Assim, para que haja a condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de se enquadrar sua conduta em uma das hipóteses taxativas do art. 17 do CPC/73 (art. 80 do CPC/15) e de ser demonstrada a existência do dolo ou culpa grave da parte, de rigor a ocorrência de prejuízo processual para a parte contrária, o que não restou caracterizado, ademais, o recorrente em seu mister apenas buscou atingir a satisfação de seu direito através do pleito judicial que se deu dentro da legalidade, inexistindo excesso em seu proceder.

Dessa forma, a propósito do tema, adota-se o princípio de que o dolo e a culpa não se presumem, sendo necessário à sua fixação, que se manifestem, de modo claro e evidente, além da imprescindibilidade de que sejam localizados nos debates e não nos fundamentos jurídicos expostos no processo.

Nesse sentido, a lição do mestre Celso Agrícola Barbi:

"A ideia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar" (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Forense, v. I, p. 83).

Da mesma forma:

“Entende o STJ que o art. 17 do CPC, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade” (STJ-3ª T., REsp 418.342, Min. Castro Filho, j. 11.6.02, DJU 5.8.02).

“A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente protegidos (ação e defesa)” (STJ-3ª T., REsp 906.269, Min. Gomes de Barros, j. 16.10.07, DJU 29.10.07).

“... A imposição de pena pela litigância de má-fé não dispensa a indicação precisa dos fatos concretos que a motivaram, não sendo suficiente a simples afirmação genérica de que houve resistência injustificada” (RSTJ 134/325).

“... Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar” (STJ-1ª T., REsp 76.234, Min. Demócrito Reinaldo, j. 24.4.97, DJU 30.6.97).

“... A utilização dos recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, a litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração do dolo em obstar o trâmite regular do processo” (STJ-1ª T., REsp 615.699, Min. Luiz Fux, j. 4.11.04, DJU 29.11.04). No mesmo sentido: STJ-3ª T., REsp 334.259, Min. Castro Filho, j. 6.2.03, DJU 10.3.03; STJ-5ª T., REsp 749.629, Min. Arnaldo Esteves, j. 16.5.06, DJU 19.6.06.

Assim, no caso sub judice, não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico em vigor, uma vez que as partes exerceram de forma legítima o direito de petição, que lhes é constitucionalmente assegurado, não vislumbrando qualquer lesividade em suas condutas, inexistindo, portanto, qualquer ato que atente à dignidade da Justiça.

Isto posto, CONHEÇO de ambos recursos e DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL para extirpar a condenação em danos morais e determinar a repetição de indébito em dobro do valor cobrado indevidamente.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, os ônus da sucumbência serão distribuídos proporcionalmente entre as partes, motivo pelo qual mantenho a condenação no importe arbitrado em instância primeva e os divido igualmente entre os litigantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022